Tribunal: TJSP
Processo: 1000847-59.2019.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Embargos de terceiro – insurgência contra mandado de reintegração de posse expedido em ação onde apenas o marido da embargante integrou o polo passivo da lide - extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC/15 – inadequação da via eleita – ordem de reintegração de posse que não se confunde com ato de constrição previsto no art. 674, "caput", do CPC/15 - embargante que busca, por esta

Ementa:
*Embargos de terceiro – insurgência contra mandado de reintegração de posse expedido em ação onde apenas o marido da embargante integrou o polo passivo da lide - extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC/15 – inadequação da via eleita – ordem de reintegração de posse que não se confunde com ato de constrição previsto no art. 674, "caput", do CPC/15 - embargante que busca, por esta via, a manutenção na posse do imóvel onde vive com marido e filhos - pretensão que deve ser deduzida pela via própria – configurada a ausência de interesse processual – extinção mantida – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154031
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000847-59.2019.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante TAMIRIS
RODRIGUES DA SILVA CAMPOY (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARIA DA
GLÓRIA MUDAT MALDONADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000847-59.2019.8.26.0247 -Voto no
2
VOTO No: 36.073
APEL.No: 1000847-59.2019.8.26.0247
COMARCA: ILHABELA
APTES : TAMIRIS RODRIGUES DA SILVA CAMPOY
APDO : MARIA DA GLÓRIA MUDAT MALDONADO
INT. : JOÃO FELIPE MALDONADO CAMPOY SANTOS MEIRA
*Embargos de terceiro
insurgência contra mandado de
reintegração de posse expedido em ação onde apenas o marido da
embargante integrou o polo passivo da lide - extinção do feito nos
termos do art. 485, VI, do CPC/15 inadequação da via eleita
ordem de reintegração de posse que não se confunde com ato de
constrição previsto no art. 674, “caput”, do CPC/15 - embargante
que busca, por esta via, a manutenção na posse do imóvel onde
vive com marido e filhos - pretensão que deve ser deduzida pela
via própria configurada a ausência de interesse processual
extinção mantida recurso improvido.*
1. Cuida-se de embargos de terceiro opostos
por TAMIRIS RODRIGUES DA SILVA CAMPOY em face de MARIA DA
GLÓRIA MUDAT MALDONADO, sustentando ser casada com JOÃO
FELIPE MALDONADO CAMPOY SANTOS MEIRA desde novembro/2011,
residindo no imóvel descrito na inicial há mais de sete anos,
contudo, não foi incluída no polo passivo da ação de
reintegração de posse movida pela aqui embargada, avó de João
e, por força de um mandado de reintegração de posse expedido
naquela demanda, a família e seus três filhos menores foram
retirados do imóvel onde vivem. Explica que seu marido, ao
ser citado na demanda possessória, conversou com sua avó
Maria da Glória e esta lhe prometeu desistir da demanda,
motivo pelo qual ele acabou não ofertando contestação. Nega a
existência de qualquer ocupação irregular do imóvel pelo
casal, ao contrário do alegado pela embargada naquela ação.
Assim, busca a procedência da demanda, a fim de que lhe seja
deferida a manutenção da posse.
2. A r. sentença de fls. 28/31 julgou extintos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000847-59.2019.8.26.0247 -Voto no
3
os embargos, sem julgamento de mérito, nos termos do art.
485, VI, do CPC/15, em razão da inadequação da via eleita.
Deixou de condenar a embargante aos ônus de sucumbência, pois
não houve citação. Deferiu a ela os benefícios da justiça
gratuita.
3.
Recorre
a
postulante
(fls.43/45),
pleiteando, em tutela de urgência, a manutenção de posse, por
residir no imóvel de forma mansa e pacífica há mais de dez
anos. Pugna pela nulidade do “decisum”, já que não foi citada
na reintegração de posse, sendo correto o ajuizamento destes
embargos de terceiro, pois foi prejudicada com a decisão
prolatada na outra demanda.
4. O recurso foi recebido e processado, sem
resposta da apelada, ainda não citada. Os autos subiram em
seguida.
É o relatório.
5. O apelo não comporta provimento.
6. Busca a embargante ser mantida na posse do
imóvel que ocupa, consequentemente suspendendo o mandado de
reintegração de posse expedido contra seu marido, réu em ação
movida pela aqui embargada.
7. No entanto, a r. sentença reconheceu
corretamente a inadequação da via eleita, já que, para a
defesa da posse, é necessário o ajuizamento da demanda
adequada, que não são os embargos de terceiro, pois a ordem
de reintegração de posse não se confunde com a constrição
prevista no art. 674, “caput”, do CPC/15. Nesse sentido segue
a majoritária jurisprudência deste Tribunal:
“EMBARGOS DE TERCEIROS INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
Alegação
dos
embargantes
de
serem
legítimos
proprietários e possuidores do imóvel. Sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000847-59.2019.8.26.0247 -Voto no
4
julgou extinto o processo por ausência de interesse
de
agir.
Pretensão
de
reforma.
DESCABIMENTO:
Considerando que a pretensão dos embargantes é a de
defender a manutenção de posse e não a
desconstituição de ato de constrição judicial, de
rigor a extinção do processo sem resolução do mérito,
por falta de interesse de agir na modalidade
adequação. A pretensão deve ser deduzida nos autos da
ação de reintegração de posse. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1017926-07.2018.8.26.0564; Relator (a): Israel Góes
dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/12/2018; Data de
Registro: 05/12/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE

EMBARGOS DE TERCEIROS - Inadequação da via eleita
Ausência de interesse processual - Embargante que
busca proteção relativa à manutenção de posse e não a
desconstituição de ato de constrição judicial -
Extinção
da
ação
sem
julgamento
do
mérito
-
Inteligência dos artigos 674 e 682 do CPC -
Precedente. Recurso prejudicado, reconhecendo-se, de
ofício,
a
carência
de
ação.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2139502-90.2018.8.26.0000;
Relator
(a): MARINO NETO; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ubatuba - 3a Vara; Data do
Julgamento:
12/09/2018;
Data
de
Registro:
12/09/2018).
“EMBARGOS DE TERCEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRIÇÃO
JUDICIAL.
Ausência
de
interesse processual. Embargantes que buscam proteção
relativa à manutenção de posse e não a desconstituição de ato de constrição judicial,
questionando a prolação de sentença proferida em
demanda de reintegração de posse. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível no
1008927-70.2017.8.26.0606; Relator (a): ROBERTO MAC
CRACKEN; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Suzano - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento:
28/06/2018;
Data
de
Registro:
04/07/2018).
“Processo
Extinção
Indeferimento liminar da
petição inicial Embargos de terceiro Ajuizamento
por convivente em face de ação de reintegração de
posse de imóvel proposta contra o companheiro, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000847-59.2019.8.26.0247 -Voto no
5
quem
mora
no
imóvel
há
mais
de
30
anos

Indeferimento
fundado
na
falta
de
interesse
processual Sentença escorreita Autora que tinha a
oportunidade de defender a posse na ação de
reintegração, ao lado do convivente Defesa da posse
admitida à autora, mesmo sem ser citada Paradigma
do Col. STJ Embargos de terceiro, ademais, opostos
como sucedâneo de ação rescisória, se a sentença da
ação de reintegração de posse já transitou em julgado

Carência
de
interesse
de
agir,
diante
da
inadequação da via eleita Convivente que é detentor
'non domino' e sem direito 'ad usucapionem'

Manutenção da extinção do processo, sem resolução de
mérito
Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
no 1072657-55.2016.8.26.0100; Relator (a): CERQUEIRA
LEITE; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado;
Foro
Central
Cível
- 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
08/06/2018;
Data
de
Registro:
08/06/2018).
“Embargos de terceiro extintos liminarmente Petição
inicial indeferida - Posse dos embargados ameaçada em
virtude de ordem judicial de reintegração de posse em
respectiva ação - Alegação de ocupação legítima -
Proteção a direito que deve ser buscado por vias
ordinárias
-
Impossibilidade
de
inviabilizar
o
cumprimento de ordem judicial - Aplicação dos artigos
674 e 682 do Código de Processo Civil - Inadequação
da via eleita - Recurso improvido.” (TJSP; Apelação
Cível
no
1077394-67.2017.8.26.0100;
Relator
(a): MIGUEL PETRONI NETO; Órgão Julgador: 16a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 12a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/02/2018; Data de
Registro: 09/02/2018).
“Embargos de terceiro. Extinção sem julgamento do
mérito. Art. 485, VI, do CPC. Reconhecimento da falta
de
interesse
de
agir
na
modalidade
adequação.
Pretensão de serem mantidos na posse do imóvel
disputado pelos embargados em ação de reintegração de
posse. Inexistência de ato de constrição judicial.
Inaplicabilidade do art. 674 do novo CPC. Inadequação
da via eleita. Extinção mantida. Recurso a que se
nega
provimento.”
(TJSP;
Apelação
Cível
no
1005511-75.2016.8.26.0268; Relator (a): MAURO CONTI
MACHADO; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itapecerica da Serra - 3a Vara; Data
do
Julgamento:
27/11/2017;
Data
de
Registro:
30/11/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000847-59.2019.8.26.0247 -Voto no
6
8. Ante o exposto, irretorquíveis os termos da
r. sentença, que fica mantida por seus próprios fundamentos
em consonância com o art. 252 do Regimento Interno deste Eg.
Tribunal, sendo desnecessárias maiores considerações.
9. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js